Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução opostos pela parte agravante, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ante a inexistência de garantia suficiente para a execução. O embargante, ora agravante, narra que o processo de origem trata de execução de contrato de honorários advocatícios, com valor original de R$5.000,00 (cinco mil reais) e taxas de manutenção de processo de R$100,00 (cem reais) mensais.

2. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

3. Ainda que se admitisse, excepcionalmente, a mitigação da exigência de garantia do Juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é cediço que os requisitos para a concessão da tutela provisória deveriam estar presentes de forma inequívoca, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Precedentes.

4. O simples recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo pelo Juízo a quo não tem o condão de causar dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, tendo em vista que eventuais atos de constrição e de expropriação a serem adotados pelo Juízo de origem nos autos da execução limitar-se-ão, nos termos da lei, ao patrimônio da parte agravante estritamente necessário ao adimplemento da dívida.

5. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não demonstrada a efetiva impossibilidade de garantia do juízo, revela-se hígida a decisão que recebeu os embargos à execução, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ante o teor do art. 919, § 1o, do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.